Tribunal: TJBA
Processo: 8001144-84.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001144-84.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIBA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO NOBRE CARDOSO, RENATA NERI DOS ANJOS OLIVEIRA, DANILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA

APELADO: PAULO MARCELO SILVA SILVEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE BESCHIZZA LOPES, ELCIO NUNES DOURADO, VICTOR GOMES NUNES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO NULA. PAGAMENTO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o ente municipal em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo agente comunitário de saúde, contratado antes da EC nº 51/2006.

II. Questão em discussão

2. Há 3 (três) questões em discussão: saber se (i) houve cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do mérito; se (ii) a Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar o feito; e se (iii) é possível a condenação do ente municipal ao pagamento do FGTS.

III. Razões de decidir

3. O apelante questiona a sentença em alguns pontos que lhe foram favoráveis, havendo ausência de interesse recursal nesses quesitos.

4. Não há se falar em cerceamento de defesa com o julgamento antecipado do mérito, se o apelante foi previamente intimado para indicar se tinha interesse na produção de provas e se quedou inerte.

5. A Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar ação de cobrança de servidor em desfavor do ente municipal, ainda que haja discussão acerca do pagamento de FGTS. Não há incidência de nenhuma das hipóteses constitucionais de competência da Justiça Federal.

6. Reconhecendo-se a nulidade da contratação do apelado, que atuou como agente comunitário de saúde sem se submeter a concurso público ou a processo seletivo simplificado, não se pode desobrigar o ente público ao pagamento dos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.

7. Conforme entendimento do STF, reconhecida a nulidade da contratação, o FGTS deve ser pago.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001144-84.2020.8.05.0088
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANDIBA e como apelada PAULO MARCELO SILVA SILVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer em parte e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.